Tribunal: STF
Processo: AI 453740
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA
 COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em questão
controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte
diversa, a via excepcional do recurso extraordinário apenas é aberta
 se do acórdão prolatado constar premissa contrária à Constituição
Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.